Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-78.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-78.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

APELADO: ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
WEBERT ANTONIO DE ARAUJO ROCHA, POLLYANNA SILVIA AMARO, RAIANE SOARES ROSA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO DE CAMINHÃO. FATO INCONTROVERSO. OFICINA CREDENCIADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Alessandro Teixeira Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e danos morais, decorrentes de alegado atraso no conserto de caminhão segurado junto à associação de proteção veicular ALIANÇA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela associação de proteção veicular em razão do atraso na conclusão dos reparos do caminhão segurado e, em caso positivo, se estão configurados danos materiais, lucros cessantes e danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). Restou incontroverso que o veículo permaneceu por mais de quatro meses na oficina credenciada sem finalização do reparo, ultrapassando o prazo estimado de vinte dias úteis indicado no documento de autorização. Tal demora excede os limites da razoabilidade e caracteriza falha na prestação do serviço. A alegação de culpa exclusiva da oficina não afasta a responsabilidade da associação, que responde pelos prestadores por ela credenciados, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade. A privação prolongada de veículo de carga, instrumento essencial ao exercício da atividade profissional do autor, configura dano moral indenizável, diante da violação à legítima expectativa de adequada e célere recomposição do bem. Quanto aos danos materiais emergentes, o autor não comprovou o efetivo desembolso com novos reparos, deixando de apresentar notas fiscais ou documentos idôneos, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). No tocante aos lucros cessantes, as planilhas unilaterais apresentadas não demonstram, de forma objetiva, o lucro líquido que deixou de ser auferido, inviabilizando a condenação a esse título.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A demora excessiva na conclusão de reparo de veículo segurado, superior ao prazo razoável, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000922-78.2021.8.05.0154
, em que figuram como Apelante ALESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES e como Apelado
ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA